Tribunal: TJSP
Processo: 1015668-40.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. O recurso das instituições de ensino foi apresentado sem a comprovação de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. O recurso das instituições de ensino foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a providência, o que determina o reconhecimento da deserção. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a R$ 1.800,00.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO. PROGRAMA "A UNIESP PAGA". FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PELA QUITAÇÃO. RECURSO DO CORRÉU BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, existem duas relações jurídicas distintas e inconfundíveis: uma é o contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES; outra é o contrato de financiamento estudantil. Embora a obrigação tenha sido assumida pela autora perante a instituição financeira, o Banco do Brasil, integrante do complexo de relações jurídicas que se estabeleceu, é atingido pelos efeitos do julgamento aqui realizado, e por isso não tem como deixar de cumprir a determinação de cobrar a dívida das corrés União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo – UNIESP e Faculdade de Ciências de Guarulhos – FACIG.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000520488
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015668-40.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes BANCO DO
BRASIL S/A, UNIESP S/A e FACULDADE DE CIÊNCIAS DE GUARULHOS - FACIG, é apelada
REGINA GUEIROZ MENDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram deserto o recurso das
demandadas, com observação, e, nos termos indicados, deram parcial provimento ao apelo
da instituição financeira. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015668-40.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45569 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1015668-40.2019.8.26.0224
Comarca:GUARULHOS 1a Vara Cível
Juiz: JAIME HENRIQUES DA COSTA
Apelantes: BANCO DO BRASIL S/A, Uniesp S/A e Faculdade de Ciências de Guarulhos -
Facig
Apelado: Regina Gueiroz Mendes da Silva
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE
QUANTIA
PAGA
E
INDENIZAÇÃO.
RECURSO.
APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO PELAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO
DESACOMPANHADA
DA
PROVA
DO
RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
NO
PRAZO
CONCEDIDO.
DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. O recurso
das instituições de ensino foi apresentado sem a comprovação de
recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a
oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a
providência, o que determina o reconhecimento da deserção. 2.
Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
eleva-se a verba honorária sucumbencial a R$ 1.800,00.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO. PROGRAMA “A
UNIESP
PAGA”.
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL.
RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
PELA QUITAÇÃO. RECURSO DO CORRÉU BANCO DO
BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, existem duas
relações jurídicas distintas e inconfundíveis: uma é o contrato de
garantia de pagamento das prestações do FIES; outra é o
contrato de financiamento estudantil. Embora a obrigação tenha
sido assumida pela autora perante a instituição financeira, o
Banco do Brasil, integrante do complexo de relações jurídicas
que se estabeleceu, é atingido pelos efeitos do julgamento aqui
realizado, e por isso não tem como deixar de cumprir a
determinação de cobrar a dívida das corrés União das
Instituições Educacionais do Estado de São Paulo UNIESP e
Faculdade de Ciências de Guarulhos FACIG.
Voto no 45.569
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015668-40.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45569 - 3 -
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
restituição de quantia paga e indenização por danos materiais e morais
proposta por REGINA GUEIROZ MENDES DA SILVA em face de UNIÃO
DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIESP, FACULDADE DE CIÊNCIAS DE GUARULHOS
FACIG e
BANCO DO BRASIL S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
pretensão para, tornando definitiva a liminar concedida, condenar a Uniesp
e a Facig ao pagamento da totalidade do saldo devedor referente ao
financiamento estudantil (FIES) concedido à autora, nos termos e prazos
previstos no contrato, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao
dobro do valor atualizado da dívida imputada à demandante, sob pena de
conversão em perdas e danos; bem como ao pagamento da quantia de R$
5.000,00,
a titulo de indenização por danos morais, corrigida
monetariamente desde a prolação e com juros legais de mora a partir da
citação, afora as despesas do processo e os honorários advocatícios em
favor do patrono da demandante e da instituição financeira, fixados em R$
1.500,00 para cada parte.
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração pelo
corréu Banco do Brasil S/A, que foram acolhidos, “a fim de reforçar o
sentido e extensão do que foi decido”, nos seguintes termos:
“A sentença não excluiu a obrigação assumida pela aluna
perante o Banco e demais órgãos públicos intervenientes, tendo
apenas imposto, em separado, obrigação de adimplemento às 1a e 2a
requeridas, em benefício da aluna, sem que tenha havido qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015668-40.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45569 - 4 -
exoneração do dever assumido pela requerente, que permanece
obrigada nos termos do contrato com a embargante. Assim, esclareço
que as requeridas condenadas tanto podem adimplir o débito da autora
pagando a dívida diretamente à credora (terceiro interessado) ou
pagando à requerente o valor devido, sempre observando os termos e
valores devidos de acordo com o contrato celebrado. E até a efetiva
quitação do débito não há qualquer exoneração da condição de
credora da embargante ou de devedora da requerente.” (fl. 391)
Inconformados, apelam os réus.
A instituição financeira, de um lado, aponta a competência
exclusiva da Justiça Federal, “Uma vez demonstrada a necessidade de
chamamento ao processo do FNDE” (fl. 396). Além disso, pretende seja
determinada “de quem será a efetiva responsabilidade pelo adimplemento
do contrato (...), pois (...) precisa saber expressamente de quem deve
cobrar” (fl. 397).
A União das Instituições Educacionais do Estado de São
Paulo UNIESP e a Faculdade de Ciências de Guarulhos FACIG, por
outro lado, afirmam que, “ao assinar o contrato de adesão ao programa
denominado 'Uniesp Paga' a parte apelada tomou ciência de suas
obrigações para manutenção de sua participação no programa para que,
por conseguinte, ao final do seu curso de graduação, obtivesse o benefício
quanto ao pagamento do seu FIES” (fl. 404). Sustentam que, no caso, não
foram atendidos os termos e condições contratuais, “restado incontroverso
(...) o descumprimento das cláusulas 3.2 e 3.3” (fl. 404), desobrigando-as do
pagamento do financiamento estudantil da demandante. Além disso,
apontam a inexistência de propaganda enganosa e a legalidade do
programa. Também argumentam que não houve dano moral, uma vez que
“agiu dentro da normalidade e em seu exercício regular do direito, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015668-40.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45569 - 5 -
rescisão contratual devidamente justificada no descumprimento das
cláusulas pela parte apelada a desobriga ao pagamento de valores
referentes ao FIES” (fl. 414). Por fim, pugnam pela redução da verba
honorária.
Recursos tempestivos, bem processados e respondidos, com
pleito de majoração dos honorários sucumbenciais.
É o relatório.
2. A petição recursal das corrés (fls. 402/419) foi protocolizada
com valor insuficiente do respectivo preparo, em razão do que este Relator
cuidou de conferir a oportunidade para a regularização respectiva, ou seja,
a complementação do recolhimento (fls. 454/455). Elas, porém, permaneceram
inertes (fl. 456).
Assim, não regularizado em tempo oportuno o preparo,
deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi concedida, resta
desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade
de conhecer do apelo das instituições de ensino, operada que está a
deserção.
Superado esse ponto, impõe-se analisar o recurso do Banco
do Brasil S/A, que discute, tão somente, a obrigação pelo ressarcimento dos
danos materiais. Portanto, a questão concernente à responsabilidade das
corrés e seus reflexos já se encontram superadas pela coisa julgada, em
virtude do não conhecimento do apelo por elas interposto.
Desde logo, como bem observou o r. Juízo a quo, “este juízo
é competente para julgamento da causa. Não se discute aqui a legalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015668-40.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45569 - 6 -
ou pertinência do programa público de incentivo à educação superior, de
maneira que não há qualquer razão para se reconhecer interesse aos
órgãos de administração e gestão do programa. Por último, e pelas mesmas
razões expostas no parágrafo anterior, não há que se falar em litisconsórcio
necessário em relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação” (fl. 321).
Fixado esse ponto, cabe ponderar que existem duas relações
jurídicas distintas e inconfundíveis: uma é o contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES; outra é o contrato de financiamento
estudantil. A demandante obteve o empréstimo, “para atender ao
financiamento dos encargos educacionais do curso de graduação em
ODONTOLOGIA, com duração regular de 10 semestres” (cláusula 5a fl. 57).
Na verdade, diante do contexto dos autos, não se pode
realizar a apreciação do contrato de financiamento de forma desvinculada,
caracterizando-se a hipótese de contratos coligados. Assim sendo, embora
a obrigação tenha sido assumida pela autora perante a instituição
financeira, o Banco do Brasil, integrante do complexo de relações jurídicas
que se estabeleceu, é atingido pelos efeitos do julgamento aqui realizado, e
por isso não tem como deixar de cumprir a determinação de cobrar a dívida
das corrés União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo
UNIESP e Faculdade de Ciências de Guarulhos FACIG.
Deste modo, na linha do que se estabeleceu, ficam as
instituições de ensino, exclusivamente, condenadas a pagar a totalidade do
saldo devedor referente ao financiamento estudantil (FIES).
Por fim, considerando os termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento e levando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015668-40.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45569 - 7 -
em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial a R$ 1.800,00.
3. Ante o exposto, julgo deserto o recurso das demandadas,
com observação, e, nos termos indicados, dou parcial provimento ao apelo
da instituição financeira.
ANTONIO RIGOLIN
Relator